Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737567-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP EMBARGADO: GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO, GEOVANI ANTUNES MEIRELES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 34757128). O Agravado/Embargado GEOVANI ANTUNES MEIRELES requer restituição de prazo para apresentação de contrarrazões, devido ao equívoco de autuação consistente no cadastramento de Advogado que não o patrocina. Assiste-lhe razão. Proceda a Secretaria à retificação da autuação, incluindo a Advogada a quem o Embargado Geovani Antunes Meireles outorgou mandato judicial na procuração de Num. 34757129 - Pág. 3, devendo ser restituído a ele o prazo para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração, cujo prazo será contado a partir da publicação da presente decisão. I. Brasília - DF, 04 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator